Tribunal: TJDFT
Processo: 0717728-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717728-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME AGRAVADO: LUIZ ROSA TELES D E S P A C H O Considerando que a parte agravada juntou os documentos de ID 47373410, ID 47373411 e ID 47373412 e a fim de se evitar cerceamento de defesa, fica a parte agravante intimada para se manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze dias), nos exatos termos do art. 437, § 1o, do CPC. Após, com ou sem resposta, voltem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator